Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO DO CESSIONÁRIO. DEMONSTRADO. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de intervenção de terceiros na modalidade assistência litisconsorcial.
2. Nos termos do artigo 124 do CPC, considerar-se-á litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre este e o adversário do assistido. Na espécie, o terceiro é titular da relação jurídica discutida nos autos e defende direito próprio, razão pela qual a sentença terá influência direta sobre seu direito material.
3. No caso, o termo de cessão de crédito trata especificamente da cédula de crédito bancário constante dos autos de origem, possuindo o agravante legitimidade para figurar como assistente litisconsorcial da parte autora, porquanto eventual sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial de busca e apreensão poderá lhe causar prejuízos juridicamente relevantes.
4. Recurso parcialmente conhecido e provido.